Tribunal: TJES
Processo: 0024270-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024270-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSE REGINA REIS DE CARVALHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0024270-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSE REGINA REIS DE CARVALHO, IGOR DE ANDRADE MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90
(CRIME TRIBUTÁRIO).
RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA.
POSSIBILIDADE
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito tributário previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. 2. As circunstâncias judiciais consideradas em desfavor dos apelantes foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea para tanto. Isso porque, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019). Logo, a redução das penas-bases fixadas ao mínimo legal é a medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0024270-23.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSE REGINA REIS DE CARVALHO, IGOR DE ANDRADE MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
NILSE REGINA REIS DE CARVALHO
e IGOR DE ANDRADE MOTTA
,
inconformado
s
com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal de Vila Velha (
fls.
429/432
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, que:

“
[...] a denuncianda Nilse Regina Reis de Carvalho, na posi
çã
o de Sócia Administradora da Empresa "
M
.C. KVN VILA VELHA CO
M.
DE CONFEC
ÇÕ
ES LTDA. ME.", juntamente co
m o
também denunciando Igor de Andrade Motta, o qual também administrava referida Empresa, representando sua Genitora e Sócia Cotista Regina de Andrade Morette da Motta, deixaram de recolher aos cofres públicos a t
í
tulo de ICMS, o valor em reais correspondente a 117.455,7711 VRTEs a título de crédito tributário, inscrito na d
ívida
ativa conforme certidão n
º
02058/2015 (f
l
s. 256/256 verso).

Consta dos autos que no dia 20 de
j
aneiro de 2015, a Empresa "
M
. C. KVN VILA VELHA COM. DE CONFEC
ÇÕ
ES LTDA. ME.", localizada na Av. Ol
í
vio Lira, n
º
353, Loja 302, Praia da Costa, neste município e comarca, foi fiscalizada pelo Auditor Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Helder Costa Leão, tendo este verificado a referida Empresa havia "deixado de emitir docu
m
ento fiscal na sa
í
da de mercadorias, no per
í
odo compreendido entre os meses de outubro de 2011 e junho de 2014 (demonstrativo de f
l
s. 09), apurado m
e
dia
n
te a verificaç
ã
o de omissão de receita constatada co
m
base na diferença tributável correspondente aos valores relativos as
operações
efetuadas pela Empresa e informados pelas Administradoras de Cart
ões
(crédito e débito) e os valores declarados pelo contribuinte em DASN/PGDAS e documentos fiscais, conforme documentos anexos", ocasião em que referida Empresa foi autuada, sendo lavrado o auto de infração n
º
5.010.108-8 acostado
à
s f
l
s. 08/09.

Encerrado o processo administrativo, a Empresa "
M
. C. KVN VILA VELHA CO
M
. DE CONFEC
ÇÕ
ES LTDA. ME." não efetuou o pagamento dos débitos, tendo seu nome inserido em dívida ativa, através da certidäo n° 02058/2015 (f
l
s. 256/256 verso).

C
om
esta conduta, os denunciandos deixaram de reco
l
her aos cofres públicos a t
í
tulo de crédito tributário, o montante em reais correspondente a

117.455,7711 VRTEs”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o
s
apelante
s
nas sanções do artigo
1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, às penas respectivas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
sendo fixado o regime inicial aberto para ambos os recorrentes.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
439/442
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do
s
apelante
s, diante da insuficiência probatória
.
Subsidiariamente, postula a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
.

Primeiramente, válido consignar que o tipo penal contido no artigo 1º, inciso II,
Lei nº 8.137/90,
prescreve assim a conduta,
in verbis
:

“
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

[...]

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal [...]”.

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos, a fim de verificar se assiste razão à defesa em seu pleito absolutório.

Nessa senda, a
materialidade
do delito
em questão
restou demonstrada
nos autos físicos, por meio da
r
epresentação fiscal para fins penais às fls. 07/09, do Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS/Auto de Infração de fls. 11/15, dos documentos bancários de fls. 52/97, da alteração de contrato social de fls. 243/248 e da tabela demonstrativa do ICMS suprimido de fls. 249/255.

Já a
autoria delitiva,
essa também restou comprovada nos autos por meio da robusta prova testemunhal.

Nesse particular,
o acusado Igor de Andrade Motta, em esfera investigativa, à fl. 322 dos autos físicos,
disse que:

“
[...]
o declarante não figurava como sócio da empresa MC KVN VILA VELHA COM DE CONFECÇÕES LTDA ME no contrato social, mas o declarante trabalhava na empresa representando sua genitora REGINA DE ANDRADE MORETTE DA MOTTA que era sócia cotista da empresa; QUE a função do declarante era "faz tudo" da empresa de vendedor a gerente;
QUE o declarante fazia movimentação de contas bem como pagamento de funcionários, quando era necessário;
QUE NILSE era a sócia administradora da empresa e era responsável pelo financeiro da empresa, mas que se precisasse fazer algum tipo de pagamento o declarante fazia;
QUE o contador da empresa era a pessoa de ANSELMO MISSAO UJIE ja falecido; QUE ANSELMO fazia a contabilidade geral da empresa; QUE perguntado ao declarante se tomou conhecimento do Auto de Infração 5.010.108-8 respondeu que sim, mas quando tomou conhecimento viu que já tinham perdido o prazo para recurso; QUE o e-mail de cadastro junto a SEFAZ era do contador ANSELMO e o mesmo não repassa nenhuma informacao para a empresa no tocante a tributos; QUE para o declarante estava tudo correto e o contador nunca relatou que estava faltando algum imposto ou algo nesse sentido; QUE logo depois que a empresa foi autuada a contabilidade foi alterada para uma nova empresa de nome WALTERCON CONTABILIDADE; QUE a empresa encontra-se paralisada desde o ano passado e no momento o declarante não possui a menor condição de fazer parcelamento da dívida [...]”.

Por sua vez, em juízo, Helder Costa Leão, auditor da receita estadual,
manifestou-se n
o seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

“
[...] afirma que essa autuação específica foi um procedimento de malha fiscal efetuado pela Secretaria de Fazenda de cruzamento de dados entre as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e as informações de faturamento declaradas pelo contribuinte, que na época era o regime do Simples Nacional, então a comparação foi baseada nas declarações dele, momento em que foi constatada uma divergência de valores do faturamento declarado e o faturamento informado pelas administradoras, o que culminou com essa autuação.

Revela que foi feita a cientificação ao contribuinte, por meio da notificação pessoal, não tendo obtido resposta no processo, onde consta no Sistema do Sefaz a revelia, sem manifestação do contribuinte. Informou que não havendo manifestação do contribuinte, inicia-se o processo de representação fiscal. Informou ainda, que o débito na dívida ativa está prescrito. Informou que a Sefaz tem as presunções previstas em lei e que o contribuinte é intimado a se apresentar e justificar essa diferença no processo, antes da lavratura do auto e como não houve no caso a manifestação, então o processo correu.”

Desse modo, depreende-se que, por meio de sistema de cruzamento de dados entre as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e as informações declaradas pelo contribuinte, realizado pela Secretaria da Fazenda Estadual, verifica-se que restou constatada a diferença de valores,
demonstrando
a fraude à fiscalização tributária, diante da omissão das operações por parte dos réus.

Por sua vez, interrogados em juízo, os acusados manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

“
[...] ao ser interrogada em juízo à fl. 416, a denunciada NILSE REGINA REIS DE CARVALHO, nega a sonegação, afirmando que era sócia de IGOR, mas que não tem grau de parentesco com este. Afirmou ainda, que tomou conhecimento da falta de recolhimento de ICMS através do auto que foram informados depois do prazo, que passavam para o contador e que este na época comunicou que estava tentando rever o prazo, alegando ainda que não tinham conhecimento disso.

Alega que foi passado para o contador e que este perdeu o prazo para se manifestar, momento em que receberam mandado de intimação dizendo que eles tinham sonegado o respectivo valor. Afirma também que mensalmente eles recebem o DUA para pagar, que eles mandavam os documentos para o contador e ele emitia um documento e os administradores pagavam o DUA, declarando que era apenas isso que fazia.

Ainda declara que ao receber a primeira intimação o contador havia falecido, não tendo portanto, como defender, porém, que é assim, de modo que todos os contadores mandam o DUA e eles pagam.

Afirmou ainda, que faziam vendas por meio de cartões de crédito e que as notas fiscais eram as eletrônicas, aquelas que saem na maquininha. Afirmando também que toda venda era feita com nota fiscal, sendo eletrônico, que o sistema emite o cupom fiscal. Declarando, que o sistema da empresa é vinculado a máquina, na medida que é lançada a venda, seja no dinheiro ou no cartão de crédito, as notas já são emitidas, evitando problema de roubo de funcionário. Finalizando as perguntas do magistrado, a ré nega que houve sonegação e que não conhece o fiscal.

Também o denunciado IGOR DE ANDRADE MOTTA, ao ser interrogado também nega o crime, afirmando que em nenhum momento houve essa sonegação, declarando que todas as informações eram passadas para o contador, de acordo com o sistema e que assim, ele mandava a guia para eles pagarem, que era apenas isso que faziam.

Alega ainda que a nota fiscal era emitida 100% na hora, que era um sistema, o Enzimaster, sendo homologado pelo fisco. Declarou novamente que todas as informações do sistema eram passadas para o contador e que ao final do ano este alegava que teria que fazer um encontro e assim era feito. Afirmando que eles pagavam as guias, sendo mandado o faturamento e contador calculava a guia, ao passo que eles só faziam o pagamento.

Afirmou ainda que só tomou conhecimento do desencontro quando o fiscal chegou na loja, e ao final, informou que não conhece o fiscal”.

Dito isso, considerando que a fraude restou constatada
por meio de sistema, pela Secretaria da Fazenda Estadual, tendo o Auditor da Receita Estadual
Helder Costa Leão confirmado tal constatação, que, por se tratar de agente público, goza de presunção de veracidade, restou
comprovado
o crime tributário por parte dos
apelantes.

Ademais, saliento que, em que pese a ré Nilse Regina Reis de Carvalho tenha declarado que, na empresa, a máquina de cartão de crédito era integrada à emissão de notas fiscais, de modo que a mesma máquina de cartão que processou o pagamento também emitia a nota fiscal, tal alegação não restou comprovada, de modo que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Portanto, devidamente constado que os réus, sócios administradores da empresa, omitiram operações de suas vendas, de forma a fraudar a fiscalização tributária,
devem ser mantidas suas condenações no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8137/90.

Prosseguindo,
passo à análise da
dosimetria da pena
imposta aos apelantes, capítulo esse no qual a defesa pleiteia a redução das penas-bases fixadas.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
analisando a dosimetria
da pena, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“
A) COM RELAÇÃO A ACUSADA NILSE REGINA REIS DE CARVALHO:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8137/90 é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Obedecendo a regra do artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado estatuto:

A culpabilidade da agente restou evidenciada, havendo o dolo específico desta em praticar a conduta típica ora analisada, ou seja, de omitir operação de venda, sendo a conduta da ré reprovável, ante a clara lesão ao erário através da omissão e ainda, não teve em nenhum momento interesse em quitar os débitos junto ao Poder Público;
antecedentes, Imaculados; conduta social, não auferida; personalidade, não sendo voltado para o mundo do crime; motivos, não demonstrados pela ré, eis que nega a prática do crime;
circunstâncias do crime, desfavorecem a ré na medida em que podendo consignar as entradas e saídas de mercadorias, preferiu omitir-se, com o fito de lesão ao estado e à coletividade; consequências extrapenais, são graves, posto que crimes desta natureza lesam a sociedade como um todo, acarretando consequências sociais sérias
; a situação econômica da ré não aparenta ser boa eis que é assistida pela Defensoria Pública.

[...].

B) COM RELAÇÃO AO ACUSADO IGOR DE ANDRADE MOTTA:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8137/90 é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Obedecendo a regra do artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado estatuto:

A culpabilidade do acusado restou evidenciada, eis que houve o dolo específico do mesmo em praticar a conduta típica ora analisada, ainda, sendo a conduta do réu extremamente reprovável, já que omitiu venda;
antecedentes, Imaculados; conduta social, não há registros; personalidade, não há o que se falar, além de não ser voltada para o mundo de delitos, apesar da conduta ilícita ora apreciada; motivos, não demonstrados pelo réu, diante da negativa da prática do crime;
circunstâncias do crime, são desfavoráveis ao réu, visto que poderia administrar corretamente as entradas e saídas de produtos, escolheu omitir-se, objetivando lesão ao estado e à coletividade, em seu proveito;

consequências extrapenais, são graves, eis que crimes desta natureza ferem toda a sociedade, acarretando consequências sociais gravíssimas;
a situação econômica do Réu não aparenta ser boa eis que é assistida pela Defensoria Pública.

Considerando que o preceito secundário previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa, a pena-base, para ambos os réus, r
estou
fixada em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Não obstante, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foram valoradas negativamente aos réus sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Logo,
considero neutras as mencionadas circunstâncias judiciais

nesta primeira etapa da dosimetria da pena,
razão pela qual fixo as penas-bases dos apelantes no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas fases subsequentes, não se vislumbram circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, tampouco causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que
fixo a pena definitiva de Nilse Regina Reis de Carvalho e Igor de Andrade Motta em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da pena fixada, mantenho o regime inicial de cumprimento
aberto
, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Mantenho, ainda, a substituição de pena realizada pelo magistrado sentenciante, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a saber:

Outrossim, vê-se ser cabível no presente caso, para ambos os réus, a substituição da pena nos moldes do art. 43 e art. 44, ambos do Código Penal, alterados pela Lei nº 9.714/98, bem como a aplicação da Suspensão Condicional da Pena (art. 77, CP). Motivo pelo qual
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber com relação a ré NILSE:

- uma pena de
prestação de serviços a entidade assistencial, pelo prazo de 30 (trinta) meses
, em entidade assistencial apontada pela VEPEMA.

–
Pelo
pagamento mensal de cestas básicas no valor de R$ 100,00 (cem)

reais
, pelo prazo de 30 (trinta) meses, em entidade assistencial apontada pela Vara de Execução Penais.

Já com relação ao acusado IGOR:

- uma pena de
prestação de serviços a entidade assistencial, pelo prazo de 30 (trinta) meses
, em entidade assistencial apontada pela VEPEMA.

–
Pelo
pagamento mensal de cestas básicas no valor de R$ 100,00 (cem) reais
, pelo prazo de 30 (trinta) meses, em entidade assistencial apontada pela Vara de Execução Penais.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para,
no mérito,

DAR
-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
,
a fim de reduzir as penas-bases dos apelantes para o mínimo legal,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)